Tribunal: TJMT
Processo: 0003176-96.2018.8.11.0026
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR DOMÍNIO COMO FUNDAMENTO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O apelante alegou ter adquirido os lotes por contrato de compra e venda, com registro em 1997, mas teve sua posse esbulhada pelo apelado. Sustentou a regularidade de sua posse e a existência de provas documentais e testemunhais corroborando a invasão, pleiteando a reforma da sentença. O apelado, por sua vez, defendeu o exercício de posse mansa e pacífica por mais de 27 anos, e pleiteou o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre os imóveis;
(ii) estabelecer se há elementos que configuram esbulho possessório praticado pelo apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do exercício da posse efetiva, mansa e pacífica, conforme o art. 1.196 do Código Civil e os arts. 560 e 561 do CPC.
4. O apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse anterior, sendo insuficientes os documentos apresentados, como matrículas e comprovantes de IPTU, para tal finalidade.
5. O ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho (art. 373, I, do CPC) recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa obrigação, considerando também que os depoimentos testemunhais não corroboraram de maneira inequívoca a relação possessória alegada.
6. A relação de domínio sobre os imóveis não pode ser invocada como fundamento possessório, nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil.
7. O apelado demonstrou, por sua vez, posse legítima e contínua sobre a área em questão, não havendo elementos que caracterizem o esbulho possessório alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória.
2. O ônus de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho e a perda da posse recai sobre o autor da ação de reintegração de posse.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.210, § 2o; CPC, arts. 560, 561 e 373, I; art. 85, § 11o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1012639-30.2023.8.26.0292, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 23a Câmara de Direito Privado,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003176-96.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDIR DA SILVA MARQUES - CPF: 027.437.791-87 (APELANTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), JOSE LOPES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 088.322.189-68 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR DOMÍNIO COMO FUNDAMENTO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O apelante alegou ter adquirido os lotes por contrato de compra e venda, com registro em 1997, mas teve sua posse esbulhada pelo apelado. Sustentou a regularidade de sua posse e a existência de provas documentais e testemunhais corroborando a invasão, pleiteando a reforma da sentença. O apelado, por sua vez, defendeu o exercício de posse mansa e pacífica por mais de 27 anos, e pleiteou o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o apelante comprovou o exercício de posse anterior sobre os imóveis;
(ii) estabelecer se há elementos que configuram esbulho possessório praticado pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse não se confunde com a propriedade, sendo imprescindível a comprovação do exercício da posse efetiva, mansa e pacífica, conforme o art. 1.196 do Código Civil e os arts. 560 e 561 do CPC.

4.

O apelante não apresentou provas suficientes que demonstrem o exercício da posse anterior, sendo insuficientes os documentos apresentados, como matrículas e comprovantes de IPTU, para tal finalidade.

5.

O ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho (art. 373, I, do CPC) recai sobre o autor, que não se desincumbiu satisfatoriamente dessa obrigação, considerando também que os depoimentos testemunhais não corroboraram de maneira inequívoca a relação possessória alegada.

6.

A relação de domínio sobre os imóveis não pode ser invocada como fundamento possessório, nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil.

7.

O apelado demonstrou, por sua vez, posse legítima e contínua sobre a área em questão, não havendo elementos que caracterizem o esbulho possessório alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória.

2.

O ônus de comprovar o exercício da posse anterior, o esbulho e a perda da posse recai sobre o autor da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.196 e 1.210, § 2o; CPC, arts. 560, 561 e 373, I; art. 85, § 11o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1012639-30.2023.8.26.0292, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, 23a Câmara de Direito Privado,

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDIR DA SILVA MARQUES,
em face da sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse no 0003176-96.2018.8.11.0026, proposta contra
JOSÉ LOPES DA SILVA SOBRINHO.

Em síntese, alega que preencheu todos os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse, sobre os lotes 03, 04, 05, 12, 13 e 14 da Quadra 07 do Jardim Canaã, localizados em Arenápolis, matriculados no R.G.I. local sob os ns. 5.260; 5.261; 5.262; 5.263; 5.264 e 5.265 desde o dia 13 de janeiro de 1.997, adquiridos da IMCOL Colonizadora em 1984, no entanto a sentença desconsiderou as provas tais como matrículas dos imóveis, comprovantes de pagamento de tributos (IPTU) e boletim de ocorrência que atestam a invasão dos terrenos de sua propriedade pelo apelado.

Assegura que as testemunhas indicadas pelo apelante confirmaram tanto a invasão quanto a ausência de estrutura oferecida pelo município de Arenápolis – MT para que os proprietários de lotes urbanos, incluindo o apelante, pudessem exercer plenamente a posse.

Afirma que apesar de visitar regularmente o imóvel, encontrou dificuldades para usufruí-lo integralmente devido à dependência de melhorias no que tange as vias, energia elétrica, água e esgoto que são de responsabilidade do poder público municipal.

Requer a reforma da sentença, com a procedência da demanda.

Nas contrarrazões,
JOSÉ LOPES DA SILVA SOBRINHO,
o apelado argumenta que o autor não comprovou a posse efetiva ou o exercício regular da posse sobre os imóveis. Pugna o desprovimento do apelo (id 251629686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Valdir da Silva Marques
, contra
José Lopes da Silva Sobrinho,
que recai sobre os lotes de terrenos urbanos no 03, 04, 05, 12, 13 e 14 da quadra no 07 do Jardim Canaã, na cidade de Arenápolis-MT.

Na versão do autor, argumenta que adquiriu os seis lotes no ano de 1984, por meio de contrato de compra e venda, cuja propriedade fora definitivamente regularizada no Cartório de Registro de Imóveis em 13-01- 1997, ocasião em que foram emitidas as matrículas sobre os terrenos.

Assegura que desde então mantém a posse indireta, com a intenção de construir uma casa nos terrenos, além de que apesar de residir em um local distante dos lotes, realizava visitas regulares para verificar a situação dos imóveis, até que em 02 de dezembro de 2014, tomou conhecimento de que os lotes haviam sido invadidos pelo apelado, que cercou os terrenos com arame farpado, impedindo o acesso do proprietário.

Por sua vez, o apelado
José Lopes da Silva Sobrinho,
defende

que exerce posse mansa e pacífica ininterrupta sobre a Chácara situada no Bairro Jardim Canaã, Arenápolis-MT, com 2,2 hectares, correspondente a 0,9 alqueires, há pelo menos 27 anos.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória em favor da autora apelante.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos, porque é incontroverso que o autor apelante não comprovou a posse sobre os lotes em litígio.

Ocorre que embora o autor tenha apresentado documentos de propriedade, como matrículas e comprovantes de pagamento de tributos (IPTU), a posse não se confunde com a propriedade.

Para efeitos possessórios, é imprescindível que o autor demonstre o exercício da posse de forma efetiva, mansa e pacífica, o que não foi comprovado.

Os depoimentos constantes nos autos não corroboram o exercício da posse pelo autor, sendo insuficientes para configurar sua relação de fato com os imóveis.

Assim entendido, não tendo a autora apelante provado a existência de posse anterior, certo é que até a relação de domínio, em regra, não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre reintegração de posse.

Dito isso, como o apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontram-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. 1. Nulidade de sentença não caracterizada. Juízo de origem que é o destinatário das provas e a ele cabe a sopesar os documentos juntados aos autos para a formação de seu livre convencimento. 2. Ausência de comprovação do exercício de posse anterior pelo requerente. Pretensão do autor baseada somente na propriedade do bem pelos seus genitores. Alegação de domínio sobre a coisa que não impede o reconhecimento da posse exercida pelo réu. Inteligência do art. 1.210, § 2o, do Código Civil. 3. Conjunto probatório a indicar a legitimidade da posse do requerido desde 2017. Esbulho não comprovado. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.
” (TJSP;

Apelação Cível 1012639-30.2023.8.26.0292; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2025; Data de Registro: 08/01/2025)

Competia ao autor apresentar provas claras e robustas que comprovassem o exercício da posse no período indicado na inicial, com o objetivo de demonstrar a posse anterior. Contudo, não conseguiu cumprir esse ônus.

Dessa forma, na ausência de prova inequívoca acerca da posse anterior e do alegado esbulho possessório, torna-se inviável o provimento do apelo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a r.
sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025